Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-48.1999.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000129-48.1999.8.14.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ULDSON DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA PARCIALMENTE ANULADA. EFICÁCIA INTERRUPTIVA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves que julgou extinta a punibilidade de Uldson da Silva Cardoso, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), com fundamento na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme os arts. 109, I, e 115, ambos do Código Penal. O juízo a quo considerou como marco inicial o recebimento da denúncia (09.11.1999) e desconsiderou a decisão de pronúncia (06.09.2011) como causa interruptiva, por ter sido parcialmente anulada pelo TJPA em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia parcialmente anulada quanto às qualificadoras mantém eficácia como causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia, nos termos do art. 117, II, do Código Penal, configura causa legal de interrupção da prescrição, independentemente de posterior anulação parcial que não atinge a integralidade do ato.

A decisão de pronúncia proferida em 06.09.2011 foi anulada apenas em relação à fundamentação das qualificadoras, subsistindo no tocante à admissibilidade da imputação de homicídio simples, mantendo, assim, seus efeitos jurídicos essenciais.

A jurisprudência reconhece que a anulação parcial da pronúncia não retira sua eficácia como marco interruptivo da prescrição, salvo nos casos de anulação integral por vício formal (error in procedendo).

Considerando os marcos interruptivos válidos (recebimento da denúncia e decisão de pronúncia), não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia parcialmente anulada quanto às qualificadoras mantém sua eficácia como causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva.

A interrupção do curso prescricional pela pronúncia exige apenas a validade parcial do ato, sendo irrelevante a anulação de parte acessória da decisão.

Não se configura a extinção da punibilidade por prescrição quando há marcos interruptivos válidos no curso da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, I; 115; 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.816.442/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que julgou extinta a punibilidade do acusado ULDSON DA SILVA CARDOSO, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 109, I, c/c 115, ambos do Código Penal.

Na origem, foi oferecida denúncia imputando ao réu a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (torna impossível a defesa da vítima), do Código Penal, por fato ocorrido em 20 de setembro de 1999, quando a vítima, Doracilda Marques Alves, foi alvejada por disparos de espingarda, supostamente efetuados pelo denunciado, vindo a falecer.

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 1999. Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o réu foi pronunciado em 06 de setembro de 2011. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão datada de 05 de novembro de 2019, declarou a nulidade parcial da pronúncia quanto às qualificadoras, determinando o retorno dos autos à origem para nova fundamentação das circunstâncias qualificadoras.

O juízo a quo entendeu que, ausente o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e não havendo sua ratificação pelo Tribunal ad quem, a análise da prescrição deveria considerar como marco inicial o recebimento da denúncia. Assim, reconheceu a extinção da punibilidade, por prescrição da pretensão punitiva, em 09 de novembro de 2019.

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que não se operou a prescrição, pois a decisão de pronúncia, ainda que parcialmente anulada quanto às qualificadoras, subsiste no mundo jurídico, sendo válida como causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 117, II, do Código Penal. Sustenta, portanto, a inexistência de lapso temporal apto a configurar a prescrição e requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal, culminando com a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a decisão de pronúncia anulada não pode produzir efeitos interruptivos da prescrição, pois atos nulos não possuem eficácia jurídica. Alega, ademais, que se operou a prescrição da pretensão punitiva desde 09 de novembro de 2019, considerando o recebimento da denúncia como único marco válido. Aponta ainda ofensa aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público, em sede de segundo grau, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto, sustentando que, embora tenha havido anulação parcial da decisão de pronúncia, esta não deixou de existir no plano jurídico, sendo apta a interromper o prazo prescricional. Concluiu pela validade da persecução penal e pela ausência de prescrição, opinando pela cassação da sentença que extinguiu a punibilidade e pela remessa dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que declarou extinta a punibilidade de
Uldson da Silva Cardoso
, com fundamento no art. 109, I, c/c art. 115, ambos do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A insurgência do Parquet tem como fundamento a tese de que não ocorreu a prescrição, porquanto a decisão de pronúncia — ainda que parcialmente anulada quanto às qualificadoras — permaneceu válida no tocante à admissibilidade da imputação delitiva, sendo, portanto, apta a configurar causa interruptiva do curso prescricional, na forma do art. 117, II, do Código Penal.

De fato, extrai-se dos autos que os fatos narrados ocorreram em 20 de setembro de 1999, quando a vítima
Doracilda Marques Alves
foi alvejada por disparos de arma de fogo e veio a óbito. A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 1999, imputando ao recorrido a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A decisão de pronúncia foi proferida apenas em 06 de setembro de 2011. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, no qual o Tribunal de Justiça do Pará, em acórdão datado de 05 de novembro de 2019, reconheceu a nulidade parcial da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, e determinou o retorno dos autos à instância de origem para que o Juízo fundamentasse, ainda que minimamente, a admissibilidade ou não das referidas qualificadoras.

O Juízo de primeiro grau, ao reapreciar os autos, entendeu que a decisão de pronúncia parcialmente anulada não se prestava como causa interruptiva do curso da prescrição, por carecer de eficácia jurídica plena, reputando válido apenas o marco interruptivo representado pelo recebimento da denúncia, concluindo, então, pela ocorrência da prescrição.

No entanto, tal entendimento não se sustenta.

Conforme disposto no art. 117, II, do Código Penal, a pronúncia é causa legal de interrupção da prescrição:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
II - pela pronúncia;

Ocorre que, no caso concreto, a decisão de pronúncia não foi anulada em sua integralidade, mas apenas
parcialmente
, especificamente no que tange à ausência de fundamentação das qualificadoras.

Manteve-se, assim, hígida a parte dispositiva da decisão que reconheceu a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de homicídio simples.

Nesse sentido, mesmo que a pronúncia tenha sido devolvida ao juízo de origem para suprimento de fundamentação parcial,
não se pode afirmar que ela foi desconstituída integralmente
, de modo a ser considerada inexistente ou juridicamente ineficaz para fins de contagem da prescrição.

A jurisprudência é assente no sentido de que a pronúncia é causa interruptiva da prescrição e somente sua anulação integral por
error in procedendo
afetaria sua aptidão como causa interruptiva da prescrição.

Neste mesmo sentido, colaciona-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSA AFRONTA AO ART. 489, § 1.º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTENTE.
PRONÚNCIA. REFORMA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO.
MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal.

2. No que se refere à alegada contrariedade ao art. 489, § 1.º, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a decisão agravada não contém quaisquer vícios, porquanto o entendimento nela adotado é apto à solução de todas as questões suscitadas e, por via de consequência, o citado decisum não é de ser considerado nulo tão somente porque contraria os interesses da parte sucumbente.

3. O art. 117, inciso II, do Código Penal, estabelece expressamente a sentença de pronúncia como marco interruptivo da prescrição.

4. A desclassificação da conduta no julgamento do recurso em sentido estrito para crime de competência do Juízo singular, constitui reforma da pronúncia por error in judicando. Nesse caso, é mantida a validade do ato jurisdicional e, por consequência, seu efeito como marco interruptivo da prescrição. Diferente seria se tivesse havido a anulação da pronúncia, por error in procedendo, quando a própria validade do ato jurisdicional teria sido atingida.

5. De forma análoga, observa-se que o acórdão que, ao julgar a apelação defensiva, reforma a sentença condenatória e absolve o Acusado, não retira da sentença reformada o seu efeito de ter interrompido a prescrição.

6. In casu, a pena de detenção imposta ao Agravante, considerada para fins de prescrição sem a incidência do concurso formal (art. 70 do CP), é de 4 (quatro) anos. Nessas condições, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos.

7. Portanto, diante da interrupção da prescrição, pela pronúncia, em 30/12/2009 (fls. 2.357-2.369), não se consumou o citado lapso prescricional entre o recebimento da denúncia, em 22/11/2004 (fls. 529-533) e a publicação da sentença condenatória, em 08/05/2017 (fl. 3.508), devendo ser reformado o acórdão recorrido.

8. Não há necessidade de que o Tribunal de origem promova novo exame da apelação, na medida em que, com o provimento do recurso especial do Parquet estadual - afastando a prescrição reconhecida no julgamento dos embargos infringentes (fls. 3.932-3.959) -, foi resgatado o aresto atinente ao julgamento das apelações defensivas (fls. 3.699-3.773), por meio do qual foram analisadas, debatidas e decididas todas as teses e fatos apresentados pela Defesa do ora Embargante.

9. Igualmente, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça realizar o exame das questões veiculadas na apelação defensiva em contraponto às conclusões do acórdão proferido pela Corte de origem quando do julgamento do citado apelo, na medida em que não foi interposto, pelo ora Embargante, recurso especial adesivo com esse desiderato.

10. No que diz respeito à necessidade de que, afastada a prescrição da pretensão punitiva, seja determinada a devolução dos autos ao Tribunal a quo para julgar as demais alegações defensivas contidas nos embargos infringentes opostos na origem (fls. 3.890-3.909), com razão o Agravante, porquanto não houve pronunciamento daquela Corte acerca dos citados temas.

11. Agravo regimental parcialmente provido, com extensão aos demais Corréus (art. 580 do CPP).

(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.816.442/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 6/10/2020.)

Logo, tendo havido a pronúncia em 06 de setembro de 2011, esse ato processual interrompeu validamente o curso da prescrição, nos moldes do art. 117, II, do Código Penal. O decurso do prazo prescricional de 20 anos, com base na pena máxima cominada ao homicídio qualificado (art. 121, §2º — pena de 12 a 30 anos),
não se perfectibilizou
entre os marcos interruptivos, especialmente considerando o lapso entre a denúncia (1999) e a pronúncia (2011), bem como entre esta e a decisão do TJPA (2019), o que afasta a tese de prescrição.

Por consequência,
não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição
, devendo a sentença ser cassada, com o regular prosseguimento do feito na origem, a fim de que seja reapreciada a admissibilidade das qualificadoras descritas na denúncia e, sendo o caso, renovada a pronúncia.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso ministerial, para cassar a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido ULDSON DA SILVA CARDOSO e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida reapreciação da decisão de pronúncia, nos termos determinados pelo acórdão que julgou o recurso em sentido estrito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026